Tribunal: STJ
Processo: 1001945-20.2023.8.26.0189
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2160503 - SP (2024/0280729-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE FERNANDOPOLIS
ADVOGADOS
: MARIA LUISA NUNES DA CUNHA - DF031694
RODRIGO SANTOS PEREGO - DF038956
FELIPE MARTINS TORRES DE MORAIS - DF074650
SAULO COSTA MAGALHAES - DF035465
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CLAUDIO YOSHIHITO NAKAMOTO - SP169001
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
ROSEMARY FREIRE COSTA DE SA GALLO - SP146819
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. ASSOCIAÇÕES.
LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento assentado pela Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça, entidades sem fins lucrativos (não empresárias)
não detêm legitimidade para ajuizar pedido de recuperação judicial.
Precedentes: REsp 2.155.284/MG, REsp 2.038.048/MG, REsp 2.036.410/MG e
REsp 2.026.250/MG.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 911017e4-a5a6-428a-9ded-369bf8d37216

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2160503 - SP (2024/0280729-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE FERNANDOPOLIS
ADVOGADOS
: MARIA LUISA NUNES DA CUNHA - DF031694
RODRIGO SANTOS PEREGO - DF038956
FELIPE MARTINS TORRES DE MORAIS - DF074650
SAULO COSTA MAGALHAES - DF035465
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CLAUDIO YOSHIHITO NAKAMOTO - SP169001
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
ROSEMARY FREIRE COSTA DE SA GALLO - SP146819
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. ASSOCIAÇÕES.
LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento assentado pela Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça, entidades sem fins lucrativos (não empresárias)
não detêm legitimidade para ajuizar pedido de recuperação judicial.
Precedentes: REsp 2.155.284/MG, REsp 2.038.048/MG, REsp 2.036.410/MG e
REsp 2.026.250/MG.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de
decisão que negou provimento ao recurso especial por ela intentado.
Em suas razões, tece considerações sobre a importância do serviço por
ela prestado e acerca da crise econômica que vem enfrentando. Afirma que
entidades prestadoras de serviços de saúde devem ter tratamento diverso daquele
conferido às fundações privadas que atuam no campo da educação. Indica haver
decisões do STJ em sentido contrário às mencionadas na decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50244472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/09/2025 16:31:43
Código de Controle do Documento: 94eb3ad0-a7bd-42ff-be8d-777deff384df

A decisão impugnada negou provimento ao recurso especial em razão
da conformidade das conclusões do acórdão proferido pelo TJ/SP com o
entendimento assentado por esta Terceira Turma.
Do exame da insurgência apresentada pela agravante, verifica-se
inexistir razão jurídica apta a conduzir à reforma do julgado.
De fato, quando do julgamento dos Recursos Especiais 2.155.284/MG,
2.038.048/MG, 2.036.410/MG e 2.026.250/MG (DJe
), este órgão
4/10/2024
colegiado firmou entendimento no sentido de que entidades sem fins lucrativos
(não empresárias) não detêm legitimidade para ajuizar pedido de recuperação
judicial. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FUNDAÇÃO DE
DIREITO PRIVADO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA.
1. A questão controvertida resume-se a definir se as fundações de direito privado
têm legitimidade para ajuizar pedido de recuperação judicial.
2. O artigo 1o da Lei no 11.101/2005 não inclui as fundações de direito privado entre
os legitimados para o pedido de recuperação judicial, dispositivo legal que não foi
alterado com as recentes modificações trazidas pela Lei no 14.112/2020.
3. A concessão de recuperação judicial a entidades sem fins lucrativos que já
usufruem de imunidade tributária equivaleria a exigir uma nova contraprestação da
sociedade brasileira, sem estudos acerca do impacto concorrencial e econômico
que a medida poderia gerar.
4. O deferimento de recuperação judicial a fundações sem fins lucrativos impacta na
alocação de riscos dos agentes do mercado, em desatendimento à segurança
jurídica.
5. Recurso especial provido.
(REsp n. 2.155.284/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
1/10/2024
4/10/2024

De se notar que, conforme declinado no voto do e. Relator do recurso
precitado, o entendimento assentado refere-se tanto a fundações como a
associações sem fins lucrativos. Veja-se:

É preciso assinalar, de início, que o artigo 1o da Lei no 11.101/2005
afirma que
é do empresário e da sociedade empresária.
a recuperação judicial
Portanto,
.
não inclui fundações nem associações sem fins lucrativos
Não há nenhuma dúvida, portanto, acerca da opção do legislador em
não incluir os entes que, apesar de poderem sob certa perspectiva ser classificados
De fato,
como "agentes econômicos", não são empresários.
apesar de essa questão
ter sido amplamente discutida na tramitação dos projetos de lei que resultaram na
edição da Lei no 14.112/2020, não houve alteração no disposto no artigo 1o da Lei
.
no 11.101/2005

Destarte, estando o acórdão recorrido em consonância com a atual
orientação desta Turma, inviável a reforma da decisão impugnada.

Forte nessas razões,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA50244472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/09/2025 16:31:43
Código de Controle do Documento: 94eb3ad0-a7bd-42ff-be8d-777deff384df

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.160.503 / SP
Número Registro: 2024/0280729-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019452020238260189
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE FERNANDOPOLIS
ADVOGADOS
: MARIA LUISA NUNES DA CUNHA - DF031694
RODRIGO SANTOS PEREGO - DF038956
FELIPE MARTINS TORRES DE MORAIS - DF074650
SAULO COSTA MAGALHAES - DF035465
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CLAUDIO YOSHIHITO NAKAMOTO - SP169001
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
ROSEMARY FREIRE COSTA DE SA GALLO - SP146819
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE FERNANDOPOLIS
ADVOGADOS : MARIA LUISA NUNES DA CUNHA - DF031694
RODRIGO SANTOS PEREGO - DF038956
Documento eletrônico VDA51385011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:14
Código de Controle do Documento: a1a0960b-e5d1-4ac5-b5e0-5d8500f62ae9

FELIPE MARTINS TORRES DE MORAIS - DF074650
SAULO COSTA MAGALHAES - DF035465
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : CLAUDIO YOSHIHITO NAKAMOTO - SP169001
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
ROSEMARY FREIRE COSTA DE SA GALLO - SP146819
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). FELIPE MARTINS TORRES DE MORAIS, pela parte: AGRAVANTE:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE FERNANDOPOLIS.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:14
Código de Controle do Documento: a1a0960b-e5d1-4ac5-b5e0-5d8500f62ae9